Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722079-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista da Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e outro, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, inclusive Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, assim como as perdas do sistema elétrico, os encargos setoriais, a conta de desenvolvimento energético e a demanda contratada, referentes ao objeto do mandamus, no que diz respeito às unidades consumidoras no 793953; 22442; 874732; e 674313. O pedido liminar foi indeferido no ID 19348219. Contrarrazões no ID 19644882. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora